Tribunal: TJDFT
Processo: 0008868-70.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ARTIGO 76, §1o, I, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INSURGÊNCIA REFERENTE À FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 485, § 1o, DO CPC. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSTULADOS OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante dispõe o artigo 76, §1o, I, do CPC, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício, de modo que, caso seja descumprida a determinação e estando o processo na instância originária, o feito será extinto, se a providência couber ao autor.
2. Havendo o descumprimento da determinação judicial de regularização do polo passivo da demanda, não se exige a intimação pessoal da parte para que possa ser decretada a extinção do processo, por se tratar de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV e §1o, do Código de Processo Civil).
3. Os princípios da cooperação processual e da primazia da resolução do mérito não podem ser utilizados como subterfúgios para o desrespeito às regras do direito processual pátrio, inclusive, porque tais princípios também devem ser observados pelos litigantes.
4. Apelação conhecida e não provida.